Tribunal: TJES
Processo: 0000329-61.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000329-61.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. LEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelo defesa contra sentença da Vara Única da Comarca de Pancas/ES que condenou o réu pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 2 anos e 6 dias de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa. A acusação pleiteia o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, enquanto a defesa suscita nulidade por recebimento tácito da denúncia, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso próprio e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por recebimento tácito da denúncia; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas ou se cabível a desclassificação para uso próprio; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena-base; (iv) verificar a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem recebe expressamente a denúncia, com fundamentação suficiente quanto à presença de materialidade e indícios de autoria, afastando a alegação de nulidade.

4. A materialidade delitiva se comprova por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação e laudo toxicológico definitivo que atesta a apreensão de aproximadamente 415,5g de maconha.

5. A autoria se evidencia pela confissão judicial do réu e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência.

6. A quantidade de droga, associada à apreensão de balança de precisão, material para embalo e dinheiro em espécie, demonstra a finalidade mercantil, afastando a hipótese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

7. A exasperação da pena-base se justifica pela quantidade e natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

8. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos concretos que indicam dedicação a atividades criminosas, como a apreensão de instrumentos típicos do tráfico e indícios de habitualidade delitiva.

9. A prova testemunhal e as circunstâncias do caso revelam que o réu fazia do tráfico meio de vida, afastando o benefício do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

1. O recebimento fundamentado da denúncia afasta alegação de nulidade processual.

2. A apreensão de quantidade relevante de droga aliada a instrumentos do tráfico comprova a destinação mercantil da substância.

3. A quantidade e natureza da droga autorizam a exasperação da pena-base.

4. A demonstração de dedicação a atividades criminosas impede a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, 42; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.791.816/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 933.264/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Estadual.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por BRUNO HENRIQUE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES que, nos autos da ação penal movida, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o réu, ora segundo recorrente, incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa.

Em razões recursais, a acusação requer o provimento do recurso “para afastar a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.”

Em contrarrazões recursais, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa aponta, em razões recursais, a nulidade processual em razão do recebimento tácito da denúncia. Objetiva, também, a absolvição do réu, ora segundo recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base, bem como a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento de ambos os recursos de apelação, para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pela Defesa e dar provimento ao recurso do Ministério Público, reformando-se a sentença a fim de afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com o consequente redimensionamento da reprimenda aplicada ao acusado.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
BRUNO HENRIQUE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES que, nos autos da ação penal movida, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o réu, ora segundo recorrente, incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa.

Em razões recursais, a acusação requer o provimento do recurso “para afastar a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.”

Em contrarrazões recursais, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa aponta, em razões recursais, a nulidade processual em razão do recebimento tácito da denúncia. Objetiva, também, a absolvição do réu, ora segundo recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base, bem como a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento de ambos os recursos de apelação, para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pela Defesa e dar provimento ao recurso do Ministério Público, reformando-se a sentença a fim de afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com o consequente redimensionamento da reprimenda aplicada ao acusado.”

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 08 de junho de 2021, por volta das 17h09min, na rua Antonio Breda, n 26, Bairro Operário, nesta comarca de Pancas/ES, o denunciado BRUNO HENRIQUE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, adquiriu, vendeu e guardava consigo substância entorpecentes, consistentes em 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 350g (trezentos e cinquenta gramas), 01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas) e 02 (duas) buchas maiores de maconha, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Substância Entorpecente, evidenciando atividade típica de tráfico ilícito de drogas.”

Consta, ainda, da peça acusatória que, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi encontrada na residência do réu, ora segundo recorrente, além da aludida quantidade de drogas, 01 balança de precisão, 01 pacote de sacolas do tipo "chup chup” e R$ 294,00 em espécie (...).

Nesse cenário, o réu, ora segundo recorrente, foi condenado incurso nas iras do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passa a análise dos recuros.

A defesa aponta, inicialmente, a nulidade processual em razão do recebimento tácito da denúncia.

Sem razão.

Na decisão Id. 18141625, o magistrado de origem recebeu a peça acusatória, conforme excerto abaixo colacionado:

DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de BRUNO HENRIQUE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Às fls. 86/95, sobreveio Defesa Prévia do acusado.

É o breve relatório. DECIDO.

Analisando os termos da defesa prévia apresentada, depreendo que não há preliminares a serem analisadas. Além disso, não restou demonstrada, de forma manifesta, a atipicidade da conduta narrada, a ocorrência de excludentes de ilicitude, culpabilidade e/ou causas de extinção de punibilidade. Por isso, não há que se falar em absolvição sumária (artigo 397 do Código de processo Penal).

Assim, preenchidos os requisitos necessários, bem como os pressupostos processuais e demais condições legalmente exigidas para a instauração da ação penal, RECEBO a denúncia ofertada pelo Ministério Público em todos os seus termos, eis que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 02 de outubro de 2024, às 16:30, que poderá ser realizado de forma mista/híbrida (presencial e videoconferência), ficando facultado o comparecimento físico dos participantes (partes e advogados) ou o acompanhamento através de link abaixo via aplicativo ZOOM:(...).

Portanto, a irresignação da defesa não subsiste.

Prosseguindo. A defesa pretende a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo que atesta a apreensão de, aproximadamente, 415,5 gramas de “maconha”.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, na esfera policial e, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da apreensão das drogas e efetuaram a prisão em flagrante, além da confissão do recorrente.

Em interrogatório judicial, o réu, ora segundo recorrente, confessou que as drogas lhe pertenciam e que estava traficando.

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas PMES Aloísio Vargas de Almeida e Adelson Honorato Junior, que relataram a apreensão das drogas, de 1 balança de precisão e de material para embalo, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Nesse cenário, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante e na apreensão das drogas e de dinheiro.

Assim, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, é possível concluir pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo descabida a tese desclassificatória.

De outra banda, a defesa pretende o redimensionamento da pena-base.

O magistrado de origem exasperou a pena basilar em 1 ano e 8 meses de reclusão e 625 dias-multa, tendo em vista o vetor negativo das circunstâncias do crime.

Veja-se:

A culpabilidade é a normal à espécie, nada tendo a se valorar; os antecedentes são imaculados, conforme certidão juntada; não há elementos para aferir negativamente sua conduta social e personalidade; o motivo do crime (lucro fácil) é inerente ao tipo penal; as consequências do delito são as graves e inerentes ao tráfico, que afeta a saúde pública; o comportamento da vítima (a coletividade) em nada influiu. As circunstâncias do crime, contudo, são desfavoráveis. A natureza e a quantidade da droga apreendida (aproximadamente 415,5 gramas de maconha), somadas à apreensão de balança de precisão e material para embalo, extrapolam o comum e denotam maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena inicial.

Assim, fixo a PENA-BASE em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

E não vejo razão para alterar o entendimento firmado. Isso porque a quantidade de drogas (aproximadamente 415,5 gramas de maconha), por si só, já autoriza o incremento da pena-base nos exatos termos da sentença.

Não bastasse isso, houve a apreensão de balança de precisão e material para embalo que, neste voto, serão consideradas para na análise do redutor do tráfico.

Assim, a primeira fase da dosimetria está devidamente justificada e não merece reparos.

A segunda fase do processo dosimétrico não foi objeto de insurgência das partes, tendo sido aplicada corretamente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Na terceira fase, o Ministério Público Estadual requer, nas razões recursais, o decote da minorante do tráfico privilegiado. Por sua vez, a defesa pugna pela aplicação da fração máxima no tocante ao aludido benefício.

Com razão à acusação. Sem razão à defesa.

O magistrado de origem justificou a aplicação de fração diversa para reduzir a pena do réu, ora segundo recorrente, pelo fato de ele se “dedicava à atividades criminosas e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida.”

O recorrente, em interrogatório judicial, admitiu estar traficando drogas há um mês, por estar passando por problemas financeiros. Contudo, os Policiais Militares, em seus depoimentos em juízo, afirmaram que ele já havia sido preso em outro processo relacionado ao tráfico de drogas e relataram que essa prática era anterior ao período indicado.

Ademais, não pode passar despercebido que foram apreendidas na residência do réu, ora segundo recorrente, uma balança de precisão e materiais para embalo, o que revela a sua dedicação ao tráfico de drogas.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com fundamento na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo o acórdão do Tribunal de origem, que rejeitou a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, que afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando a dedicação do agravante a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, destacando-se a apreensão de quantidade relevante de drogas (98,91g de maconha, além de uma balança de precisão), o depoimento dos policiais acerca da existência de informações prévias de que o agravante já vinha realizando tráfico em seu local de trabalho e, sobretudo, as mensagens extraídas do seu telefone celular.

4. A decisão do Tribunal de origem está em sintonia com a jurisprudência do STJ, que admite o afastamento do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação a atividades ilícitas.

5. No âmbito do agravo regimental não se admite que a parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso.

6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por provas, justifica o afastamento da minorante por tráfico privilegiado. 2. No âmbito do agravo regimental não se admite que a parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. 3. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Súmula 7 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 933.264/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.523.986/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.791.816/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

É imperioso, portanto, que o redutor do tráfico seja afastado.

Desse modo, inexistindo causas de aumento e diminuição da pena, torno a pena intermediária de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa em pena definitiva.

Fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

Em razão do provimento do recurso ministerial, restam prejudicadas as demais teses da defesa (fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para afastar o redutor do tráfico e fixar a pena definitiva do réu (ora segundo recorrente) em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

É como voto.